Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702119-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO SOUZA em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do processo 0700071-95.2024.8.07.0018, no qual pretende a imposição ao Distrito Federal que lhe forneça os medicamentos ZOLPIDEM 10mg, PREGABALINA 150mg, DESDUO 100mg, todos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS; bem como PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL, com registro na ANVISA e dispensado pelo SUS apenas para o diagnóstico de Epilepsia, na forma prescrita pelo médico assistente, ID. 183678269, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARCO ANTONIO DE SOUZA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, nos termos da prescrição médica ID 183127909, por tempo indeterminado, os medicamentos ZOLPIDEM 10mg, PREGABALINA 150mg, DESDUO 100mg, todos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS; bem como PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL, com registro na ANVISA e dispensado pelo SUS apenas para o diagnóstico de Epilepsia e relatado em situação de desabastecimento em 14/12/2023, conforme ID 183127911. Autos relatados na decisão ID 183208080. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em 09/01/2024, ID 183208080, a tutela de urgência foi indeferida, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. II _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme contracheques anexados aos autos, a parte autora é funcionário público do Banco do Brasil, reside no endereço "COD PORTAL DO LAGO SUL 27CAS" e percebe remuneração líquida média equivalente a R$ 7.597,69, IDs 183413542 e 183417096 e 183417097, fato que evidencia plena capacidade financeira para pagamento das módicas custas processuais. Como cediço, a gratuidade é destinada às pessoas vulneráveis economicamente para a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, o que não é, certamente, o caso da parte autora. 1 _ Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. 1.1_ Intime-se a parte autora a anexar aos autos comprovante de recolhimento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. 1.2 _ Recolhidas as custas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação nos termos da decisão ID 183208080”. Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 55141717), que embora tenha auferido renda líquida no importe de R$ 7.597,69 em seu contracheque, tem elevados descontos em seu salário com pagamento de acertos financeiros, além de arcar com o pagamento de pensão alimentícia, despesas com educação e plano de saúde para filha de 19 anos, arcar com o pagamento de aluguel e despesas de alto custo com o tratamento da própria saúde. Ademais, possui cinco dívidas inscritas nos órgãos de proteção ao crédito e conta com auxílio financeiro para o pagamento de aluguel e condomínio. Afirma, que após os descontos e pagamento de despesas, aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a intimação da parte agravada e do Ministério Público, e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso está em verificar se estão caracterizados os pressupostos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil no caput do artigo 98, disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Muito embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, de acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a os elementos que evidenciem a existência dos requisitos essenciais para a concessão do benefício (artigo 99, § 2o do CPC). Depreende-se, portanto, que a declaração de hipossuficiência financeira se reveste tão somente de natureza relativa de veracidade, devendo ser analisada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de miserabilidade protegida pela lei. No caso dos autos, o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública que adota critérios específicos para o atendimento dos jurisdicionados que apresentem condições de hipossuficiência. Ademais, da análise dos contracheques acostados aos autos, verifica-se que no mês de outubro/2023 o agravante auferiu renda líquida de R$ 4.918,08 (sendo: R$ 7.597,69 abatidos R$ 2.679,61, IDs. 183413542 - Pág. 1 e 183413541 - Pág. 1), em novembro/2023, R$ 4.124,99 (sendo: R$ 10.431,53 abatidos R$ 6.306,54, IDs. 183417096 - Pág. 1 e 183413544 - Pág. 1), e, em dezembro/2023, R$ 3.272,91 (sendo: R$ 6.212,56 abatidos R$ 2.939,65, IDs. 183417097 - Pág. 1 e 183417098 - Pág. 1). Constata-se, portanto, que a renda líquida do agravante não é alta, uma vez que é inferior a cinco salários mínimos, ademais, há de ser levado em consideração, ainda, a natureza da demanda que evidencia a necessidade do agravante da tutela jurisdicional para manter o tratamento médico do qual necessita. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante, ante a ausência de elementos que evidenciem que possua condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, atribuo efeito suspensivo ao recurso e, por ora, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital